Tribunal: TJES
Processo: 5008097-34.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008097-34.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO NEGÓCIO. ART. 206, §5º, II, CC. AÇÃO AJUIZADA APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ACTIO NATA NÃO APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por imobiliária contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, II, CC) para cobrança de comissão de corretagem, extinguindo o feito com resolução de mérito. A ação foi ajuizada em 23/09/2021, enquanto o negócio intermediado foi concluído em 17/09/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: saber se o termo inicial do prazo prescricional para cobrança de comissão de corretagem é a data da conclusão do negócio intermediado ou se deve ser aplicada a teoria da actio nata, considerando evento superveniente alheio à relação entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A teoria da actio nata não se aplica quando a lesão é cognoscível desde a conclusão do negócio; eventos supervenientes envolvendo terceiros não alteram o termo inicial do prazo prescricional.

6. Transcorrido prazo superior a cinco anos entre a conclusão do negócio (17/09/2014) e o ajuizamento da ação (23/09/2021), a prescrição está configurada, mantendo-se a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para cobrança de comissão de corretagem conta-se da conclusão do negócio intermediado, nos termos do art. 206, §5º, II, c/c art. 725 do CC, sendo irrelevante a ocorrência de eventos supervenientes entre o corretor e terceiros para fins de actio nata.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 206, §5º, II, 725; CPC, art. 85, §11, 487, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008097-34.2021.8.08.0012

APELANTE:
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA

APELADO:
DW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA VALDECIR TOREZANI LTDA
em face da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal (art. 206, §5º, II, do CC) para cobrança de comissão de corretagem e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o termo inicial do prazo prescricional, por força da teoria da actio nata (art. 189 do CC), somente se deu em 19/10/2018, quando sobreveio sentença na Ação nº 0022351-44.2014.8.08.0012, que condenou a apelante a pagar R$ 510.000,00 ao corretor Edinilson, configurando-se então a efetiva violação ao seu direito de crédito;
(ii)
antes desse marco, a apelante acreditava que receberia o valor restante da apelada, não havendo, portanto, inércia.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e determinada a remessa dos autos à origem para regular instrução.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de comissão de corretagem imobiliária. A sentença considerou que o negócio intermediado foi concluído em 17/09/2014 (data do registro da escritura pública de compra e venda) e que, ajuizada a ação em 23/09/2021, transcorreram mais de cinco anos, operando-se a prescrição nos termos do art. 206, §5º, II, do Código Civil.

A apelante, por sua vez, defende a incidência da teoria da actio nata, sustentando que a violação ao seu direito somente ocorreu em 19/10/2018, com a sentença que a condenou a pagar valores ao corretor Edinilson. Contudo, esse argumento não merece acolhimento.

No caso concreto, a conclusão do negócio ocorreu, no mínimo, em 17/09/2014, com o registro da escritura de compra e venda. A partir dessa data, a comissão era exigível e a pretensão de cobrança já estava em condições de ser exercida. A existência de ação posterior envolvendo a apelante e o corretor Edinilson (Ação nº 0022351-44.2014.8.08.0012) não interfere no termo inicial da prescrição, pois a relação jurídica entre a imobiliária e a adquirente (apelada) é autônoma e não se confunde com eventuais disputas entre a imobiliária e terceiros.

A teoria da
actio nata
, em sua essência, define que o prazo prescricional começa a fluir quando o titular do direito tem ciência da lesão e reúne condições para exercer a pretensão. No caso, a lesão (inadimplemento do pagamento da comissão) era plenamente cognoscível desde o momento em que o negócio foi concluído e o pagamento não foi integralmente realizado. A eventual sentença condenatória em ação de terceiro não constitui novo termo inicial, pois não altera a exigibilidade do crédito perante a devedora original.

Assim, transcorridos mais de cinco anos entre a conclusão do negócio (17/09/2014) e o ajuizamento da ação (23/09/2021), a pretensão autoral está fulminada pela prescrição, consoante corretamente reconhecido na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.